Tribunal: TJDFT
Processo: 0703989-76.2020.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE PERMANENTE. SEQUELA RESIDUAL. LAUDO. INSTITUTO MÉDICO LEGAL. DANO MORAL.
1. O DPVAT possui cobertura para os casos de morte, invalidez permanente e com o reembolso à vítima, no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. Art. 3°, da Lei n. 6.194/1974.
2. A indenização securitária é devida nos casos em que o laudo do IML consigna a debilidade permanente residual de membro do periciando, resultante de acidente sofrido. O cálculo da indenização, nesse caso, deverá ser realizado nos termos do artigo 3o, §1o, inc. II, da Lei n. 6.194/1974.
3. O seguro obrigatório DPVAT tem, por finalidade, a indenização de vítimas pelos danos pessoais descritos no art. 3o da Lei 6.194/1974, a saber: morte, invalidez permanente, seja essa total ou parcial, e despesas de assistência médica e suplementares. A lei não faz referência à reparação por danos morais.
4. Apelação parcialmente provida.